Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 2/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP). 



    Em 16/10/2024, a Defesa da ré, ao argumento de que ELIANE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA está passando por problemas financeiros, requereu a autorização para comparecer em evento particular para trabalhar como cozinheira, na “modalidade freelancer”, no dia 25/10/2024, das 19h às 23h30, na Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, nº 1067, na cidade de Limeira/SP (eDoc. 125). 



    Em 21/10/2024, deferi o pedido formulado, autorizando o deslocamento da requerente ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA, para comparecer exclusivamente ao evento indicado (eDoc. 129).



    Em 12/12/2024, a Defesa da ré apresentou petição informando cumprimento da autorização deferida, retornando à área de inclusão, em recolhimento noturno, às 23h15 (eDocs. 138-139).



    Em 07/01/2025, a Defesa de ELAINE DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA apresentou petição justificando antecipadamente descumprimento de medidas cautelares no dia 3/1/2025, uma vez que “a monitorada foi submetida a atendimento médico em 03 de janeiro de 2025, tendo permanecido na Santa Casa de Limeira, das 14h até às 23h30, quando, em seguida, retornou para sua residência e área de inclusão.” (eDoc. 151). 



    Além disso, foi apresentada declaração médica confirmando permanência da ré no dia 3/1/2025, em Pronto Socorro de Limeira/SP, de 14h35 às 23h15 (eDoc. 1643). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, considerando os documentos juntados, pois a ré violou medida cautelar, para atendimento hospitalar no Pronto Socorro de Limeira/SP até às 23: 15, em 3/1/2025.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas antecipadamente, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente